Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL (R$ 192,30) E MORAL (R$ 2.000,00). TERMO INICIAL DOS JUROS LEGAIS. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
1. Configura falha no dever de informação ao consumidor e má prestação de serviços o cancelamento de serviço aéreo sem comunicação prévia ao passageiro. A frustração da viagem programada afeta a dignidade do usuário e configura dano moral indenizável.
2. O termo inicial da incidência dos juros legais é a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
4. O recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
5. A ementa servirá de acórdão conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/1995.